Tribunal: TJMT
Processo: 1014638-78.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014638-78.2024.8.11.0040.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: AGUAS DE SORRISO S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE LIMA COLINS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 A 26/06/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de interrupção indevida do fornecimento de água ocorrida no dia 14/10/2023. A recorrente pleiteia a reforma integral da sentença, com improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a minoração da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água que justifique a responsabilização da concessionária; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O serviço de fornecimento de água possui natureza essencial e deve ser prestado de forma contínua, adequada e eficiente, conforme dispõe o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Constatada a interrupção injustificada no fornecimento, sem comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela autora, configura-se falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
5. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, e o dano moral decorrente da interrupção de serviço essencial indevida configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.
6. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização mostra-se desproporcional à extensão do dano e aos parâmetros fixados pela Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00, com a manutenção dos demais termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A interrupção indevida do fornecimento de água caracteriza falha na prestação de serviço essencial e enseja responsabilização objetiva da concessionária.
O dano moral decorrente da falha na prestação de serviço essencial configura-se in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 40, 46, 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1009535-10.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 14.10.2024, DJE 17.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014638-78.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE LIMA COLINS - CPF: 001.305.431-79 (RECORRIDO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025